Tribunal: STF
Processo: ARE 1541084
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o qual negou provimento à apelação da vítima e assistente de acusação, mantendo a sentença quanto ao prazo de vigência das medidas protetivas de urgência, com arrimo nos seguintes fundamentos (Doc. 271):



    […]



    Por outro lado, não há como serem acolhidos os pleitos formulados pela doutora Assistente da Acusação para manutenção das medidas protetivas antes deferidas em prol da vítima, sem vinculação dessas com o prazo da pena corporal aplicada ao condenado, e de sua extensão a familiares da ofendida.



    Isso porque, em que pese as garantias dispensadas na Lei nº 11.340/06 à vítima de violência doméstica, por meio das medidas protetivas, visando a proteção da sua integridade física e psicológica, não estarem necessariamente vinculadas a instauração de ação contra o agressor, essas não podem perdurar ad eternum.



    Se é certo que as medidas protetivas têm demonstrado eficácia, no sentido de fazer cessar casos de violência doméstica e familiar, pelo afastamento do agressor, não se pode desconsiderar, todavia, que a liberdade de locomoção é um direito fundamental, previsto no art. 5º, caput e inciso XV, da Constituição Federal, portanto tais medidas devem ser tomadas em caráter excepcional, apenas quando se mostrem imprescindíveis à preservação da incolumidade física e psicológica da mulher.



    Nesse sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: - “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS. AÇÃO INTERVENTIVA DO ESTADO. MANUTENÇÃO. CRITÉRIO DA IMPRESCINDIBILIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. MATÉRIA DE MÉRITO NÃO ENFRENTADA PELO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. WRIT NÃO CONHECIDO. [...] 2. "Cumpre registrar que a Lei n. 11.340/2006 não estipula prazo mínimo ou máximo para a duração das medidas protetivas. Com efeito, a decretação e a manutenção da providência vinculam-se à sua imprescindibilidade" (AgRg no RHC 46.449/AL, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 2/6/2015, DJe 10/6/2015). 3. A tese de ilegalidade das medidas protetivas aplicadas ao paciente não foi objeto de julgamento pela Corte de origem, o que impede seu conhecimento por este Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 4. Habeas corpus não conhecido”. (STJ - HC 343.571/MG, Rel. Ministro RIBEIRODANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 22/11/2017) (grifo nosso).



    No caso concreto, a referida excepcionalidade não restou comprovada, a teor do que preconiza o artigo 156, do CPP, não havendo notícia de que o imputado, solto desde 20/06/2022, tenha voltado a se comunicar com a vítima por qualquer meio, ou dela ter se aproximado novamente, tampouco de seus familiares, observando-se, de resto, que o próprio Parquet, a fl. 41, requereu o arquivamento do inquérito policial instaurado para apuração do crime de ameaça que ensejou a concessão das medidas protetivas ora em análise, por ausência de indícios mínimos de sua ocorrência.



    Assim, não existindo prova concreta quanto a alegada situação de perigo vivenciada pela vítima, ou pelos parentes dessa, correta a manutenção das medidas protetivas antes deferidas apenas pelo prazo da pena corporal aplicada, tal como consignado pelo MMº Juiz, a fl. 407.



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrido foi condenado pela prática do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A da Lei nº 11.340/2006), à pena de 4 (quatro) meses de detenção, em regime inicial aberto. Na sentença, o Juízo singular estabeleceu a vigência das medidas protetivas de urgência pelo prazo da pena privativa de liberdade aplicada (Doc. 214).



    Em face da sentença condenatória, foram interpostos recursos de apelação pelo recorrido (réu na ação penal) e pela recorrente (vítima e assistente de acusação). A 8ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em votação unânime, negou provimento ao recurso da assistente de acusação e, assim, manteve as medidas protetivas antes deferidas tão somente pelo prazo de duração da pena corporal aplicada. Além disso, a Câmara Criminal, por maioria de votos, negou provimento à apelação do réu, reafirmando a suficiência do conjunto probatório para a condenação (Doc. 271).



    Foram opostos embargos de declaração pela recorrente, na condição de assistente de acusação, os quais foram rejeitados (Doc. 278). Ademais, foram opostos embargos infringentes pelo recorrido, os quais também foram rejeitados (Doc. 346).



    Inconformada, a assistente de acusação interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, no qual alega que o acórdão recorrido contrariou o disposto no art. 226, § 8º, da CF/1988: “O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações” (Doc. 283).



    Nas razões recursais, aduz que o TJSP, “ao arrepio da interpretação de lei federal e da própria Constituição da República no que diz respeito à autonomia das medidas protetivas de urgência com relação a procedimentos criminais, manteve decisão que determinou a vigência das medidas de proteção apenas até o fim da execução da pena”.



    Argumenta que a vigência das medidas protetivas de urgência, diante de sua autonomia, não deveria ser atrelada a quaisquer aspectos da ação penal. Assim, o Tribunal a quo teria violado o art. 226, § 8º, da CF/1988 ao manter a vigência da proteção da recorrente “apenas enquanto durar a pena imposta, – vinculando-a, portanto, a um instituto de direito criminal – em patente afronta ao dever estatal de criar mecanismos para coibir a violência no âmbito das relações familiares”. Conclui que, “ao decidir vincular a vigência das medidas protetivas à duração da pena – e não à presença de risco à vida e à integridade da Recorrente – o r. acórdão acaba por definir o caráter acessório das protetivas em relação a procedimentos de cunho criminal”, esvaziando sua função de proteção de direitos fundamentais de mulheres em situação de vulnerabilidade.



    Requer, assim, o provimento do Recurso Extraordinário, para "reformar o v. acórdão recorrido, a fim de dar provimento parcial ao recurso de apelação da Recorrente e desvincular a vigência das medidas protetivas ora vigente da pena imposta a Miguel, devendo-se realizar a avaliação periódica da subsistência do risco apresentado à vida e integridade de Noemi, com obrigatória oitiva da Recorrente para a formação do decisum".



    O Tribunal de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário ao fundamento de que, para a análise das questões suscitadas, seriam necessários o exame prévio da legislação infraconstitucional, uma vez que haveria apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, e o revolvimento de fatos e provas, a atrair o óbice da Súmula 279 do STF (Doc. 376).



    No Agravo dirigido a esta CORTE, a parte recorrente refuta a incidência dos referidos óbices. No mais, reitera as alegações expostas nas razões do Recurso Extraordinário (Doc. 379).



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Eis os fundamentos da parte recorrente para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 283):



    42. Primeiro: o caso se reveste de importância social. É certo que interessa a toda a sociedade brasileira, que se vê conformada por aspectos da violência de gênero em todas as suas frentes, o enfrentamento à violência doméstica contra a mulher.



    43. A Lei Maria da Penha e suas disposições – dentre as quais as medidas protetivas de urgência – foram matéria de intenso debate social, em especial dos movimentos de mulheres, e se desenharam a partir das recomendações de órgão internacional sobre o enfrentamento à violência sistemática contra as mulheres no Brasil (Caso 12.051 – Maria da Penha Maia Fernandes – CIDH).



    44. Se levado em conta o fato de que, entre janeiro de 2020 e maio de 2022, foram 572.159 as medidas protetivas concedidas pelo Estado brasileiro a meninas e mulheres em situação de violência doméstica e familiar, a definição da autonomia e, portanto, da extensão de medidas que foram desenhadas com o objetivo de coibir essa violência é tema indubitavelmente afeto à sociedade.



    45. Segundo: o caso possui relevância econômica. Uma pesquisa do Instituto Maria da Penha em parceria com a Universidade Federal do Ceará indicou que, como consequência da prática da violência doméstica, o Brasil deixa de gerar R$1 bilhão ao ano. Isso sem levar em conta os gastos públicos gerados pelo enfrentamento desta violência, que demandam atenção pública das áreas de saúde, assistência social, psicologia e direito – aí incluídos os membros das forças policiais, da Defensoria Pública, do Ministério Público e da Magistratura. A garantia de segurança jurídica ao tema da natureza das medidas protetivas de urgência, sem dúvidas, pouparia orçamento ao Estado brasileiro.



    46. Terceiro: a matéria é politicamente importante. A violência doméstica e familiar é pauta que, não à toa, é discutida em todos os âmbitos da estrutura política brasileira, sendo que apenas em decorrência de tal repercussão é que foi possível editar a Lei Maria da Penha, que vem, inclusive, sendo modificada e aprimorada até os dias atuais.



    47. Nesse ponto, destaque-se a recente novação legislativa da Lei nº 14.550, de 2023, que modificou o artigo 19 da Lei Maria da Penha para fazer constar que “as medidas protetivas de urgência serão concedidas independentemente da tipificação penal da violência, do ajuizamento de ação penal ou cível, da existência de inquérito policial ou do registro de boletim de ocorrência”, conferindo certeza ao espírito inicial da Lei.



    48. Quarto: o tema estampa relevância jurídica. O que se discute no presente recurso é precisamente a natureza jurídica das medidas protetivas de urgência da Lei Maria da Penha: isto é, sua principalidade ou acessoriedade (a qual se descarta). Tanto é verdade que a matéria vem sendo amplamente discutida pela doutrina, pela jurisprudência pátria e mesmo deliberada pelo CNJ, mediante o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero.



    49. Realmente, o deslinde da controvérsia interessa não apenas à Recorrente, mas a todas as mulheres que possam ver sua autonomia da vontade desconsiderada ao serem instadas a acionar o sistema criminal para obter a proteção das medidas protetivas de urgência. E isso, é claro, sem falar em todo o restante da sociedade, que se beneficia do enfrentamento adequado da violência doméstica e familiar contra a mulher.



    Em que pese o esforço argumentativo da recorrente para demonstrar a existência de repercussão geral no caso, mostra-se incabível o seguimento do Recurso Extraordinário, uma vez que o exame das questões suscitadas demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório e exame prévio da legislação infraconstitucional.



    A reversão do acórdão, nos termos propostos pela recorrente, demanda o reexame de fatos e provas dos autos, providência inviável em sede recursal extraordinária. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



    Na espécie, o Tribunal a quo fundamentou que as medidas protetivas seriam necessárias apenas durante o cumprimento da pena do recorrido com base nas nuances do caso concreto, conforme se extrai do seguinte trecho do acórdão recorrido:



    No caso concreto, a referida excepcionalidade não restou comprovada, a teor do que preconiza o artigo 156, do CPP, não havendo notícia de que o imputado, solto desde 20/06/2022, tenha voltado a se comunicar com a vítima por qualquer meio, ou dela ter se aproximado novamente, tampouco de seus familiares, observando-se, de resto, que o próprio Parquet, a fl. 41, requereu o arquivamento do inquérito policial instaurado para apuração do crime de ameaça que ensejou a concessão das medidas protetivas ora em análise, por ausência de indícios mínimos de sua ocorrência.



    Assim, não existindo prova concreta quanto a alegada situação de perigo vivenciada pela vítima, ou pelos parentes dessa, correta a manutenção das medidas protetivas antes deferidas apenas pelo prazo da pena corporal aplicada.



    Tendo em vista que o Tribunal de origem, soberano na análise de fatos e provas, baseou-se nas peculiaridades do caso concreto para decidir que as medidas protetivas de urgência seriam necessárias apenas pelo prazo de duração do cumprimento da pena imposta ao recorrido, revisar tal entendimento demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é incabível em sede de Recurso Extraordinário.



    Não bastasse, o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição Federal são meramente indiretas (ou mediatas).



    Para se apurar a alegada ofensa ao art. 226, § 8º, da Constituição Federal, notadamente no que tange à criação de mecanismos para coibir a violência no âmbito das relações domésticas e familiares, seria imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional, notadamente da Lei Federal nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).



    A propósito, a questão debatida neste Agravo guarda estreita relação com o Tema Repetitivo 1249 do Superior Tribunal de Justiça, a corroborar o caráter infraconstitucional da controvérsia. A tese firmada pelo STJ foi a seguinte:



    I - As medidas protetivas de urgência (MPUs) têm natureza jurídica de tutela inibitória e sua vigência não se subordina à existência (atual ou vindoura) de boletim de ocorrência, inquérito policial, processo cível ou criminal.



    II - A duração das MPUs vincula-se à persiste?ncia da situação de risco à mulher, razão pela qual devem ser fixadas por prazo temporalmente indeterminado;



    III - Eventual reconhecimento de causa de extinção de punibilidade, arquivamento do inquérito policial ou absolvição do acusado não origina, necessariamente, a extinção da medida protetiva de urgência, máxime pela possibilidade de persistência da situação de risco ensejadora da concessão da medida.



    IV - Não se submetem a prazo obrigatório de revisão periódica, mas devem ser reavaliadas pelo magistrado, de ofício ou a pedido do interessado, quando constatado concretamente o esvaziamento da situação de risco. A revogação deve sempre ser precedida de contraditório, com as oitivas da vítima e do suposto agressor. Em caso de extinção da medida, a ofendida deve ser comunicada, nos termos do art. 21 da Lei n. 11.340/2006.



    Desse modo, havendo óbice ao reexame de fatos e provas em Recurso Extraordinário e existindo ofensa apenas indireta ou reflexa à Constituição Federal, o presente Agravo não atende aos requisitos necessários ao exame do seu mérito.



    No tocante ao tema, veja-se os seguintes julgados:



    EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário. Matéria criminal. Ausência de prequestionamento da matéria constitucional. Súmula nº 356 do Supremo Tribunal Federal. Reexame de fatos e provas. Inadmissibilidade em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. Agravo regimental não provido.



    (RE 1481487 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje 16/05/2024)



    Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Fraude ao caráter competitivo de procedimento licitatório. Arts. 90 e 96, I, da Lei 8.666/1993. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido.



    (ARE 1237705 ED-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, Dje 11/03/2020)



    Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FRUSTRAÇÃO OU FRAUDE A PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. ARTIGO 90 DA LEI 8.666/1993. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. DOLO. CASO CONCRETO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.



    (ARE 1124284 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, Dje 17/09/2018)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de abril de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente